Tribunal: TJMT
Processo: 1059033-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059033-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILZA GODINHO CARDOSO - CPF: 651.119.901-00 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA –

ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161448797, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a restituir o valor de
R$ 1.986,33 (um mil e novecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos)
,
na forma simples
, a título de
danos materiais
, referente às faturas pagas dos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

Determinou
o refaturamento das faturas referentes aos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020
, da UC 6/667886-6, para
294Kwh
, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, atualizada até a data da sentença.

Por fim, autorizou a reclamada a abater do crédito a ser ressarcido à autora, correspondente aos danos materiais, os valores referentes as faturas dos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020
, após o refaturamento, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados, sendo devida a contraprestação pela parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de irregularidade no procedimento - Leitura real;

2)

O correto faturamento com base em leituras reais;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora no
6/667886-6,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas dos meses de
setembro/2019 (R$ 300,00), novembro/2019 (R$ 348,46), dezembro/2019 (R$ 615,07), janeiro/2020 (R$ 722,80) e fevereiro/2020 (R$ 866,87)
, as quais afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no
63335472
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na exordial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a restituir o valor de
R$ 1.986,33 (um mil e novecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos)
,
na forma simples
, a título de
danos materiais
, referente às faturas pagas dos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

Determinou
o refaturamento das faturas referentes aos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020
, da UC 6/667886-6, para
294Kwh
, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, atualizada até a data da sentença.

Por fim, autorizou a reclamada a abater do crédito a ser ressarcido à autora, correspondente aos danos materiais, os valores referentes as faturas dos meses de
setembro, novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020
, após o refaturamento, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados, sendo devida a contraprestação pela parte autora.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, c
ompulsando os autos,
vê-se que a reclamada anexou aos autos
o
laudo emitido pelo INMETRO
,
emitido em
06/02/2020
(id. no 161448777), relativo ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, constando a seguinte conclusão:

(...)
Marcha em Vazio: Aprovado

Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base.

Medidor Reprovado

(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PERÍCIA REALIZADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO
- RECURSO IMPROVIDO.
Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado
. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de
laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor
, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada.
(...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado no 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo. Sr. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2015. (grifei)

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id.

161448769, constata-se que, após
a troca do medidor em
04/12/2019
,

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes.

Isso porque, nos meses que antecederam
a troca do medidor
, o consumo era de
191 kwh (08/2019), 292 kwh (09/2019), 220 kwh (10/2019) e 331 kwh (11/2019), sendo que após passou a registrar o consumo de 599 kwh (12/2019), 731 kwh (01/2020), 876 Kwh (02/2020), 801 Kwh (03/2020) e 747 Kwh (04/2020)
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023